Tribunal: TJSP
Processo: 1002400-92.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUPOSTA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DOS PATRONOS – ÔNUS DA AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA